Tribunal: STF
Processo: ARE 1563420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito administrativo. Remessa necessária e apelação cível em ação ordinária. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço. Autoaplicabilidade da norma. Prescrição quinquenal reconhecida na sentença. Inépcia da inicial. Incorreção do valor da causa. Preliminar rejeitada. Ausência de dotação orçamentária. Irrelevância. Direito resguardado por lei municipal. Valor de alçada. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida, mas desprovida.



    I. Caso em exame



    1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Arneiroz contra a sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais para a implantação e recebimento do adicional por tempo de serviço, previsto em lei municipal. O Município alega inépcia da inicial, prescrição quinquenal e ausência de dotação orçamentária.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é caso de dispensa da remessa necessária; (ii) a lei municipal que prevê o adicional por tempo de serviço é autoaplicável, dispensando regulamentação posterior; (iii) se a prescrição quinquenal é aplicável à hipótese; e (iv) se a ausência de dotação orçamentária impede o pagamento do benefício.



    III. Razões de decidir



    3. Revela-se dispensável a remessa necessária quando o proveito econômico decorrente da condenação é inferior ao valor expresso no inciso III do § 3º do art. 496 do CPC, que constitui exceção ao duplo grau de jurisdição obrigatório.



    4. A norma que prevê o adicional por tempo de serviço é autoaplicável, devendo a vantagem ser incorporada aos vencimentos das autoras, com efeitos retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.



    5. A prescrição quinquenal foi devidamente reconhecida na sentença, inexistindo interesse recursal nesse ponto.



    6. A petição inicial será considerada inepta, nos termos do art. 330, § 1º, do CPC, quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado, contudo, a incorreta atribuição do valor da causa pela parte autora não implica a inépcia da inicial, porquanto o juiz poderá corrigi-la de ofício quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão.



    7. A ausência de dotação orçamentária não serve como justificativa para o descumprimento de direito subjetivo de servidor público, consistente no recebimento do adicional por tempo de serviço - anuênio, quando há lei municipal que o assegura expressamente.



    IV. Dispositivo



    8. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida, mas desprovida. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; e 169, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente